Tribunal: TJMT
Processo: 1026980-89.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026980-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A:

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – PROCON – MULTA ADMINISTRATIVA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO –

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DA PARTE ADVERSA.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa no caso em questão, pois tal instituto somente encontra respaldo quando o ato processual pleiteado pela parte se revelar indispensável para a demanda, configurando violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório
, o que não foi demonstrado nos autos.

2. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação genérica de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

3. O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os arts. 3°, X, e 4°, III, do Decreto nº. 2.181/1997.

4. Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo, bem como tendo sido obedecidos os princípios da fundamentação, contraditório e da ampla defesa, inexistem motivos para anulação dos procedimentos administrativos.

5. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário

6. Preliminares rejeitadas. Apelo do Estado de Mato Grosso provido. Recurso conhecido e desprovido da parte adversa.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
,
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, também, pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (com pedido de efeito suspensivo)
” n.º 1026980-89.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para reduzir o valor da multa questionada, nos seguintes termos (ID. 205608667):

“
SENTENÇA

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal movida por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

em face do
Estado de Mato Grosso
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A embargante alega, que o procedimento administrativo em que se originou a multa foi instaurado junto ao PROCON em decorrência de reclamação formulada pelos consumidores José de Souza Vaz e Getulio Dornelas Modanezi, em razão de suposta contestação de faturas de energia elétrica.

Afirma que o PROCON não apresentou qualquer fundamento que justificasse a punição à ora embargante, que teria agido no exercício regular do direito.

Por fim aduz que inexiste irregularidade ou ausência de ato ilícito, e que a aplicação de multa nesse caso foi exorbitante.

A inicial foi recebida em ID nº. 114751563, atribuindo o efeito suspensivo.

O Embargado, intimado a se manifestar, apresentou impugnação aos Embargos (ID nº. 116845451) afirmando ainda ter sido oportunizado, no decurso do procedimento administrativo, que a embargante se defendesse e questionasse possíveis excessos na aplicação da multa.

Pleiteou por fim pela improcedência dos embargos, com seguimento da execução principal.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

1 – DA FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA

A parte Embargante aduz que ausente a fundamentação específica do débito, resta prejudicado a certidão de dívida ativa, devendo ser consagrado a nulidade.

Ocorre que, compulsando os autos, mais precisamente o PAT – Processo Administrativo Tributário, da qual foi juntado em IDs nº. 90283618, 90283621, 90283626, 90283631, 90283635, 90283639, 90286546, 90286561, 90286564, 90286570, 90286574, 90286580 identifico que na realidade, houve fundamentação específica do débito, visto que se trata de irregularidades descumpridas pela Embargante na cobrança indevida e não comprovada pela ENERGISA.

Como bem sedimentado em PAT anexado houve a fundamentação específica do débito relacionado, violando os dispositivos dos artigos 4º, III, 55 e 6º, III e X; 14; 22 e 51, IV, XV e §1º, I, II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Porquanto, não há o que se falar de nulidade por ausência de fundamentação específica, eis que em todo o instante, foi justificado e motivado o referido processo administrativo, com base no CDC, eis que existente a relação consumerista, não se cabendo tal argumento na fundamentação da decisão, que restou evidente os motivos que ensejaram a cobrança e consequentemente, a execução.

2 - DO ATO ILÍCITO

A embargante requer o reconhecimento da ilegalidade da multa aplicada sob o argumento de que agiu com estrita legalidade, de modo que a conduta apurada não poderia ser considerada como infração. Afirma que a decisão administrativa não foi motivada, sendo genérica, bem como não foram indicados com clareza e justificação os critérios utilizados para o estabelecimento da multa aplicada.

Afirma que o ato administrativo é nulo, eis que extrapola o poder de polícia, usurpando a competência do judiciário. O embargante afirma que o inexiste qualquer irregularidade por parte da Energisa.

Pois bem, o Procon, no exercício do poder de polícia administrativa, tem autoridade para aplicar sanções administrativas em virtude do descumprimento das normas consumeristas, a exemplo da ora discutida, em que restou demonstrado no processo administrativo, que houve descumprimento à legislação consumerista, relativamente a atitude da reclamada em imputar ao consumidor cobranças discrepantes, transferindo-lhe imprevisibilidade no consumo mensal.

No caso, a consumidora questionou junto ao PROCON a sua fatura de energia que estaria com valor acima da sua média mensal. Em sua defesa, a embargante alegou que procedeu conforme as normativas da ANEEL e que a partir da instalação tanquinho, houve acúmulo de energia por parte dos consumidores.

Todavia, conforme apurado no processo administrativo, restou demonstrado que não houve comprovação de que de fato houve o consumo exacerbado da energia elétrica, de modo a trazer documentalmente o dispêndio de energia elétrica por parte dos consumidores, conforme solicitado, e não cumprido.

A alegada abusividade da cobrança nas faturas entre os meses reclamados, por destoar da média de consumo paga pelos consumidores, por força da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), impõe à Embargante o ônus de provar a legitimidade do valor cobrado e do consumo de kwH, do qual não se desincumbiu, nem na esfera administrativa, e nem nos autos.

É o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO – AUMENTO INJUSTIFICADO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIOÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MT 00218187220188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022)

Nesse contexto, denota-se a evidente falha na prestação do serviço da Embargante na medição do consumo de energia elétrica no período reclamado, causado diretamente por defeito no relógio medidor, com isso, registrando consumo maior.

Com isso, a Embargante, concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica estava a se enriquecer de forma indevida em detrimento da consumidora, a medida que não comprovou o uso exacerbado dos consumidores.

A despeito:

Ação declaratória de inexistência de débito – Fornecimento de energia elétrica – Cobrança de valores exorbitantes no período de junho/2019 a outubro/2019, em desacordo com a média de consumo mensal dos meses anteriores – Aplicação do CDC – Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo de energia elétrica lançado nas faturas, ônus seu (art. 6º, VIII, do CDC)– Prova pericial conclusiva no sentido da falha na prestação do serviço da ré, com defeito do medidor, registrando consumo superior ao efetivamente consumido - Inexigibilidade dos valores bem reconhecida – Danos morais - Ocorrência – Descaso da requerida em resolver o problema de forma célere – Aplicação da teoria do desvio produtivo – Indenização fixada em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.* (TJ-SP - AC: 10133635820198260006 SP 1013363-58.2019.8.26.0006, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 25/02/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Nesta seara, é inadmissível que conduta como essa fique impune sem receber a reprimenda na esfera patrimonial que se materializa pela ocorrência de penalidade, isso se dá, inclusive, pois, conforme consta do processo administrativo, a embargante é reincidente na prática e já havia sido punido em Decisão Administrativa anterior.

3 - DA MULTA

É entendimento de que, ultrapassado o valor da dívida principal, torna-se confiscatória a multa aplicada, o que impõe sua redução. Consta dos autos que foi aplicada multa superior 100%, cujo valor atual é de R$ 160.569,32 (cento e sessenta mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), enquanto que o valor original corresponde a R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), em virtude das penalidades de 63.000,00 e 14.000,00.

Neste contexto, pode-se definir que a multa em questão tem caráter extrafiscal, porquanto vinculada ao descumprimento de obrigação acessória (art. 113, §2º, do CTN), cujo objetivo é a coleta de subsídios para a fiscalização, pois a relevância da obrigação acessória, instituída como o dever de fazer ou não fazer ou de tolerar que se faça, tem o escopo de controlar o adimplemento da obrigação principal, mostrando-se, consequentemente, relevante para a atividade da administração tributária.

Contudo, ela não pode ultrapassar o valor de 100% do valor da obrigação principal, vez que torna-se confiscatória.

Não há como o Poder Judiciário, que não detém função legislativa, indicar qual o percentual adequado a sancionar a conduta infracional praticada pelo contribuinte, estando limitada a sua atuação, tão somente, à verificação da legalidade e adequação da penalidade já prevista na legislação, inexistindo, portanto, possibilidade de redução da multa caso constatada a sua exorbitância, impondo-se o seu total afastamento da autuação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua conseqüência jurídica, a multa, evidencia seu caráter confiscatório, atentando contra o patrimônio do contribuinte em contrariedade ao art. 150, IV da Constituição Federal. Exclusão do que exceder a 100% (cem por cento) do débito tributário. Precedentes do STF. Agravo desprovido. ( Agravo de Instrumento Nº 70073774622, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 12/07/2017). (TJ-RS - AI: 70073774622 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 12/07/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2017)

Assim, entendo que deva ser excluído dos cálculos os valores que excederem o valor do tributo, retificando o valor da multa no limite do tributo.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual acolho apenas a redução da multa, ao valor não excedente de 100% (cem por cento) da penalidade imposta.

Quanto a condenação de honorários, entendo que, a parcial procedência do pedido leva à sucumbência recíproca das partes, portanto, deixo de condenar em honorários advocatícios.

Após o trânsito o julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução fiscal.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 8 de novembro de 2023.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante, qual seja, Estado de Mato Grosso, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que a multa foi fixada em atenção à legislação pertinente e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Aduz que
“(...)o PROCON/MT considerou as circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como a gravidade da infração cometida, considerando que a infração aos direitos do consumidor não atinge apenas o consumidor lesado, tampouco se limita ao ato infrativo em si, mas a coletividade”
.

Assevera, ainda, que

“(...)inexiste qualquer violação ao art. 5º, LIV e 150, IV, da CF, de uma, porque ao infrator fora garantido direito ao devido processo legal, de duas, porque a limitação aos limites do princípio do não confisco estão presentes no próprio dispositivo legal (...)”.

Salienta
que a multa não possui caráter confiscatório, tampouco é excessiva ou abusiva, mas objetiva, tão somente, o combate à prática de infrações,

“(...)porquanto precisa ser suficiente para atender aos objetivos da sanção, punindo pelo descumprimento
da legislação consumerista, e servindo como exemplo para eventuais casos futuros
”.

Destaca que a sanção foi imposta respeitando o devido processo legal, portanto inexiste motivos para redução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença e julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, seja majorado o valor da multa fixada na sentença.

Por outro lado, a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
(ID. 205608672), suscita, preliminarmente, a ausência de fundamentação da sentença, argumentando que as alegações apresentadas na exordial não foram devidamente enfrentadas.

Sustenta, ainda, que que o juízo
a quo
fez referência a uma suposta falha na prestação de serviço, a qual não constitui objeto de análise nos autos, haja vista que nenhuma das reclamações apresentadas pelos consumidores/reclamantes se refere à hipótese de acúmulo de consumo.

Ressalta, além disso, o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem permitir que as partes se manifestassem sobre a produção de provas, o que seria imprescindível no caso.

Afirma que a produção de provas poderia comprovar a regularidade dos procedimentos adotados para a inspeção e revisão do faturamento da Unidade Consumidora objeto de reclamação pelos consumidores, afastando, assim, a multa indevidamente imposta.

Defende, portanto, a necessidade de declaração de nulidade da sentença para reabertura da instrução processual, citando precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que corroboram tal entendimento.

Outrossim, registra que restou demonstrado, no bojo do procedimento administrativo, a inexistência de falha na prestação de serviço e a improcedência das reclamações formuladas pelos consumidores, bem como a legalidade de todas as medidas executadas nas Unidades Consumidoras objeto das reclamações.

Consigna, desse modo, que não há falha na prestação do serviço ou conduta abusiva que justifique a imposição de penalidade de multa pelo PROCON/MT.

Subsidiariamente, pontua que a multa aplicada deve ser reduzida, pois o valor imposto excedeu os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

65.
Diante do exposto, requer-se o acolhimento das preliminares acima arguidas para ANULAR a r. sentença, determinando-se a remessa dos autos à origem para instrução probatória e devida fundamentação da r. sentença.

66.
Na remota de rejeição das referidas preliminares, requer-se o provimento do presente recurso de apelação, a fim de que a r. sentença seja integralmente reformada, reconhecendo-se a ausência de falha na prestação de serviços por parte da ENERGISA e, consequentemente, nulidade dos processos administrativos e insubsistência das penalidades impostas.

67.
Subsidiariamente
, requer-se a REDUÇÃO DAS PENALIDADES IMPOSTAS, adequando-as, razoável e proporcionalmente, à conduta da ENERGISA, sem desvirtuar a finalidade do ato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 205608677, por via das quais a parte apelada, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, requer o não provimento do recurso.

Em contrapartida, o ente estadual deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
,
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, também, pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (com pedido de efeito suspensivo)
” n.º 1026980-89.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para reduzir o valor da multa questionada (ID. 205608667).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
23.03.2022
,
a Ação de Execução Fiscal n.º 1010551-47.2022.8.11.0041, em desfavor da NERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
visando ao recebimento de crédito proveniente de multa administrativa, inscrito nas CDA’s n.º 2022103612 e 202259816
, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$
160.569,32 (cento e sessenta mil e quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Citada, a parte executada apresentou comprovante de Depósito Judicial perante o Banco do Brasil, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na inicial, sustentou, em suma, a nulidade do procedimento administrativo, em razão de violação aos princípios da motivação, da ampla defesa e do contraditório. Além disso, apontou que a multa aplicada deve ser reduzida, uma vez que o valor imposto ultrapassou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

O ente estadual apresentou impugnação (ID. 184320843), alegando a regularidade da certidão de dívida ativa, bem como a legalidade e validade do procedimento administrativo instaurado pelo órgão fiscalizador, uma vez que foi oportunizado o acesso ao contraditório e à ampla defesa

Destacou, na oportunidade, que a multa aplicada se apresenta como medida adequada, pois foi graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Asseverou que a penalidade deve ser aplicada de modo a impedir a reincidência

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, no dia 08.11.2023 (ID. 205608667).

Inconformadas, as partes interpuseram os recursos de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, do exame das razões recursais, nota-se que a parte apelante, qual seja,

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, suscitou as seguintes questões prejudiciais: cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.

I. CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante insurge-se, preliminarmente, alegando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto o juízo de primeira instância julgou antecipadamente a lide sem permitir que as partes se manifestassem sobre a produção de provas.

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Além disso, a parte recorrente fez um pedido genérico de produção de provas, sem justificar a necessidade da prova testemunhal, documental e pericial, nem especificar quais testemunhas e documentos pretendiam arrolar ou apresentar.

Nas razões recursais, especificou o objeto da perícia, limitando-se a dizer

“(...)poderia comprovar JUDICIALMENTE a regularidade dos procedimentos adotados para a inspeção e revisão do faturamento da Unidade Consumidora objeto de reclamação pelos consumidores (...)”.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)”.

Diante disso,

REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

II. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A respeito da alegada ausência de fundamentação,
sabe-se que a sentença, nos termos do artigo mencionado, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação dos motivos concretos de incidência de conceitos jurídicos ao caso, enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e observância dos precedentes judiciais, sob pena de se considerar não fundamentada. Observe-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte apelante em suas razões recursais, o magistrado a quo fez constar na sentença os motivos pelos quais concluiu pela procedência dos pedidos iniciais, com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
(AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15)
.” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador“.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos”.

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023). (Grifos nossos).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifos nossos).

Dessa maneira, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o ato sentencial.

Logo,
REJEITO
a preliminar
aventada.

III. MÉRITO

Da análise do processado, constata-se que o mérito recursal cinge-se à controvérsia na legalidade do procedimento administrativo realizado perante o Instituto de Defesa do Consumidor.

Como cediço, O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X e artigo 4.º, III, do Decreto n.º 2.181/1997. Confira-se:

“
Art. 3. °
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X
- fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V
- proibição de fabricação do produto;

VI
- suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1º
Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual.
Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade nos procedimentos administrativos (ID’s 205606796, 205606797, 205606798, 205606799, 205608650, 205608651, 205608652, 205608653, 205608654, 205608655, 205608656 e 205608657), uma vez que os processos se encontram devidamente motivados, contendo a descrição pormenorizada das condutas imputadas à empresa, bem como os dispositivos legais aplicáveis.

Ademais, foram

observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se vislumbra fundamento jurídico para a sua anulação, uma vez que o único intuito da parte apelante é rediscutir o valor que lhe foi aplicado como penalidade.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)
”.

Nesse aspecto, as sanções impostas atenderam plenamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes que influenciaram o cômputo final da medida aplicada.

In casu
, como bem salientou a Fazenda Pública Estadual,

“(...)a graduação do valor da multa por infração à legislação, as decisões administrativas expressamente indicam que a gradação se deu dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n.º 8.078/1990, levando em conta a i). gravidade da infração, ii). a vantagem auferida e iii). a condição econômica do fornecedor (...)”
(ID.

205608668).

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsicamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa do montante arbitrado, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para manter as penalidades aplicadas nos procedimentos n.° 0115-032.698-7 e 0115-024.589-3.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO,
para julgar improcedentes os presentes embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024